Tribunal: TJDFT
Processo: 0715639-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0715639-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: IAN LAWRENCE WEBSTER, DAMARES DE CASTRO ALEIXO REQUERIDO: CARE PLUS MEDICINA ASSISTENCIAL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de requerimento formulado pelos autores, IAN LAWRENCE WEBSTER e DAMARES CASTRO DE ALEIXO WEBSTER, almejando a atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta por eles nos autos no. 0736674-58.2023.8.07.0001, bem como a concessão de nova tutela de urgência. O apelo foi interposto contra a sentença que, resolvendo a ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, proposta em desfavor de CARE PLUS MEDICINA ASSISTENCIAL LTDA., ratificou, em parte, as tutelas de urgência deferidas e julgou procedente, em parte, o pedido inicial, para determinar à parte ré que mantenha os autores no plano de saúde até a data de 30 de setembro de 2023. Em síntese, os autores narram que tiveram seus planos de saúde cancelados após a prolação da referida sentença. Defendem a necessidade da manutenção de seus planos, nos moldes deferidos na tutela antecipada que foi, em parte, revogada, sobretudo em razão da gravidade do quadro de saúde do titular do plano, que pode vir a óbito caso não tenha atendimento adequado. Pugnam, assim, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e pela concessão da tutela de urgência em caráter antecedente, “para fins de que seja determinado a reativação e manutenção dos Requerentes imediatamente no plano de saúde da Requerida - Plano Master I, Certificado Care Plus 24967.0001.00 e Cartão Nacional de Saúde nr. 702468570037926, totalmente sem carências, para ambos, nas mesmas condições já fixadas, com todas as coberturas contratadas e preço, bem como o mantenha até alta médica do tratamento”, sob pena de multa. É o relatório. DECIDO. Cinge-se a controvérsia aos pedidos de concessão de efeito suspensivo à apelação e de nova tutela de urgência. O primeiro autor era beneficiário do plano de saúde coletivo junto à ré em razão de vínculo empregatício com a Microsoft do Brasil Importação e Comércio de Software e Vídeo Games Ltda., tendo sido demitido sem justa causa em 17/02/2023. Após o término da prorrogação prevista na Lei no. 9.656/1998, os planos de saúde dos autores foram cancelados. Foram deferidas as tutelas de urgência para “determinar a imediata reintegração dos autores no plano de saúde coletivo, nas mesmas condições anteriores com todas as coberturas contratadas, preço e ausência de carências, até alta médica do tratamento, no prazo de 48h, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 50.000,00”. Após o regular tramite processual, a sentença ratificou, em parte, a tutela de urgência deferida e julgou procedente, em parte, o pedido inicial, para determinar à parte ré que mantenha os autores no plano de saúde até a data de 30 de setembro de 2023. Como a sentença foi proferida após a referida data, a ré cancelou os planos de saúde dos autores. Nos termos do art. 1.012 do CPC, a apelação não goza de efeito suspensivo quando “V - confirma, concede ou revoga tutela provisória”. Nada obstante, nos termos do § 1o do referido dispositivo, “a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. Por outro lado, para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Sem qualquer consideração exaustiva quando a matéria, verifico que os seus pedidos não merecem ser acolhidos, por ausência de probabilidade do direito. A Lei no. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, disciplina em seu art. 30 que é assegura a manutenção do plano de saúde ao consumidor, e a sua família, que contribuir para o seu custeio, nas hipóteses de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa. O § 1o do referido dispositivo ainda complementa que “O período de manutenção da condição de beneficiário a que se refere o caput será de um terço do tempo de permanência nos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o, ou sucessores, com um mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses”. O autor contribuiu para o plano durante 13 meses (ID 182623201 de origem), o que lhe daria direito a permanecer na condição de beneficiário, juntamente com sua dependente, pelo período mínimo de 6 meses após a rescisão do contrato de trabalho. Os autores confirmam que lhes foi assegurado pela ré a manutenção de seus planos pelo período de seis meses, de forma que não vislumbro, de plano, ilegalidade na conduta da parte ré de encerrar os planos após a expiração do prazo legal de seis meses. Ademais, como bem salientado pelo Sentenciante, “Ainda que o autor seja portador de patologia grave, tal circunstância, por si só, não lhe garante o direito de permanecer no plano após a expiração do período de manutenção”, até porque “Os laudos médicos juntados aos autos no ID 170668858 e no ID 170668860, em que pese descreverem o delicado estado de saúde do primeiro autor, não comprovam que atualmente esteja internado ou mesmo em formal tratamento de moléstia ou outra situação excepcional que demandasse a prorrogação do período de manutenção. Não se pode confundir a mera utilização de medicamentos para o controle e prevenção de enfermidade com formal e complexo tratamento médico garantidor da sobrevivência ou incolumidade física do paciente, tal qual uma hemodiálise ou quimioterapia”. Destaco, por fim, ser descabida a aplicação do art. 13 da Lei no. 9.656/1998 ao caso, pois o contrato firmado pelas partes é de natureza coletiva empresarial e não individual. Nesses termos, não reputo a presença da probabilidade do direito dos autores. Descabido, portanto, os seus pedidos. CONCLUSÃO ISSO POSTO, indefiro os pedidos de atribuição de efeito suspensivo ao apelo e de concessão de tutela de urgência. Traslade-se cópia desta decisão para os autos principais e, após aperfeiçoada a preclusão, arquivem-se estes autos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de maio de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (va)